Tribunal: TJDFT
Processo: 0737440-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737440-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: LAIS NOGUEIRA DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de feito suspensivo interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, contra decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença (n. 0710244-74.2025.8.07.0009), ajuizada por LAIS NOGUEIRA DUARTE e seu filho menos T. N. D.. De acordo com o art. 930, parágrafo único, do CPC, o julgamento de recurso anterior, relacionado ao mesmo processo ou conexo, torna prevento o relator para os recursos subsequentes. A mesma regra está prevista no art. 81 do RITJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” A distribuição do presente agravo deixou de observar o julgamento pela 8a Turma Cível do pedido de efeito suspensivo do agravo de instrumento no 0739323-96.2023.8.07.0000, nos autos da ação originária n. 0713698-33.2023.8.07.0009, cujo relator foi o Desembargador Diaulas Costa Ribeiro (ID 66684080 dos autos da ação originária). Dentro desse contexto, determino a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da 8a Turma Cível. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 05 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator